Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-71.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO E FURTO. ESPÉCIES DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CÚMULO MATERIAL BENÉFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de furto e roubo, pois são delitos de espécies diferentes.

2. Embora cabível o reconhecimento do concurso formal próprio, correta a aplicação do cúmulo material benéfico, conforme o disposto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, por ser mais favorável ao réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.